Tribunal: TJES
Processo: 0001549-10.2011.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001549-10.2011.8.08.0051
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDRE OLIVEIRA DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001549-10.2011.8.08.0051 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: ANDRE OLIVEIRA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
A
NDRE OLIVEIRA DE JESUS
, por irresignado com a r. sentença prolatada pe
lo
MM. Ju
iz
de Direito
da Vara Criminal de Pedro
Canário
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções
do art. 157, §3º, s
egunda parte
,
do Código Penal,
à pena de
2
1
(v
inte e um
) anos
e 11 (onze) meses
de reclusão e ao pagamento de 7
0
(s
etenta
) dias-multa
, em regime inicial fechado
.

Narra a denúncia,
em síntese, que no dia 1
0
de agosto de 201
1
,
policiais militares em atendimento a solicitação via 190, encontraram a vítima Ananias Antonio de Jesus em estado grave, com vários ferimentos na cabeça e com uma faca cravada nas costas, vindo a óbito no dia 07 de setembro de 2011.

Revelam os autos que o denunciado, em companhia de Vera Lúcia Jesus da Silva, anuncio
u
o assalto portando uma faca. No entanto, a vítima
reagiu
com um facão,
e ao ser desarmada pelo acusado,
s
ofreu
diversos golpes na cabeça e
teve a faca
cravad
a
em suas costas, o
portunidade em que o réu
subtraiu dinheiro da vítima e empreendeu em fuga.

Em suas razões de recurso, a defesa do apelante requereu (I) a absolvição do acusado por insuficiência probatória; (II) a fixação da pena-base no patamar mínimo legal e (III) a concessão do direito de recorrer em liberdade.

A materialidade delitiva restou
comprovada

através do B
oletim de Ocorrência
,
Certidão de óbito da vítima,
bem como pela prova oral produzida nos autos.

E
m relação à autoria,
verifico que esta restou devidamente comprovada em relação ao acusado,
conforme será a seguir elucidado.

Inicialmente, é de se destacar que o Apelante assumiu que golpeou a vítima com uma faca,
negando apenas
a subtração patrimonial.
Todavia, a versão apresentada não encontra amparo nas demais provas colacionadas ao apartado.

Na esfera policial, declarou a testemunha
Reinaldo Antonio da Silv
a, irmão da vítima:

“
[...] QUE no dia 10/08/2011 em que seu irmão ANANNIAS ANTONIO DE JESUS sofreu uma tentativa de homicídio o declarante foi até o Hospital Menino Jesus acompanhando seu irmão; QUE foi junto com ele dentro da Ambulância até o Hospital Menino Jesus;
QUE no trajeto, seu irmão ANANIAS, lúcido, disse que quem tinha cravado aquela faca em suas costas foi a pessoa de nome ANDRE de apelido “GRILO”,
cuja fotografia deste, apresenta aqui nesta DEPOL; QUE ele disse que foi aquele Alemãozinho sobrinho da mulher de CARLÃO de nome ANDRÉ que havia cravado-lhe a faca em suas costas; QUE o declarante perguntou ao ANANIAS ainda se havia mais alguém com o ANDRÉ e esse disse que sim e que era uma tal de VERA que mora no Camata; QUE a Vera era “chamegada” do ANDRÉ; QUE ela não ajudou a fazer nada, porém estava na hora em que o ANDRÉ cravou-lhe a faca; QUE ela estava tentando iludir o ANANIAS para que o ANDRÉ entregasse pelos fundos da residência para roubar;
QUE o ANANIAS entrou em casa e encontrou o ANDRÉ dentro do quarto roubando; QUE neste momento o ANANIAS apoderou-se de uma faca tentando evitar que ANDRÉ roubasse; QUE os dois entraram em luta corporal e neste momento a mão do ANDRÉ passou na lâmina da faca fazendo um corte na sua mão; QUE o ANDRÉ tomou-lhe a faca e cravou-a nas costas do ANANIAS; QUE o ANDRÉ ainda deferiu diversos golpes de facão na cabeça do ANANIAS; QUE segundo o ANANIAS o ANDRÉ ainda levou o dinheiro que estava em seu bolso e o relógio que estava em seu pulso;
QUE logo depois ANANIAS foi transferido para o Hospital Roberto Silvares em São Mateus não resistindo aos ferimentos vindo a óbito; QUE no dia 15/11/2011 a tia do ANDRÉ foi até a casa do declarante e deu-lhe a foto do ANDRÉ para que encaminhasse para esta DEPOL [...]”

N
ão somente, declarou a codenunciada Vera Lúcia de Jesus da Silva:

“
[..] QUE no dia 10/08/2011 em que o ANANIAS ANTONIO DE JESUS sofreu uma tentativa de homicídio a declarante estava em sua casa quando ali chegou o ANDRÉ de vulgo “GRILO” lhe pedindo para ir com ele até a casa do velho ANANIAS pois tinha uma parada para resolver com ele; QUE assim a declarante subiu na garupa da bicicleta do ANDRÉ e foram em direção a casa do ANANIAS; QUE no caminho o ANDRÉ lhe revelou que iria roubar o velho ANANIAS, estando ele armado de uma faca; QUE a declarante ainda tentou tirar da cabeça dele essa ideia, porém o ANDRÉ lhe ameaçou dizendo se caso falasse alguma coisa iria sobrar para a declarante; QUE ANDRÉ insistiu para que a declarante fosse com ele por saber que seu ANANIAS dificilmente iria recebê-lo àquela hora na casa dele;
QUE já no portão da casa do ANANIAS foi recebida por ele, quando então o ANDRÉ já partiu para cima do “velho” o agredindo e perguntando pelo dinheiro e pelas drogas tendo o velho ANANIAS reagindo as agressões e ao roubo que foi anunciado, entrando em luta com o ANDRÉ, ocasião que o ANANIAS se apoderou de um facão de cortar cana e em razão de estar tomado por bebidas ou drogas o ANDRÉ conseguiu lhe tomar o facão, cortando inclusive a mão, e deu algumas pancadas na cabeça do velho e em ato contínuo tirou a faca da cintura e cravou nas costas do velho, deixando-o estirado na sala da casa, tendo ainda neste momento pego o dinheiro que estava no bolso do velho, antes de sair correndo do local deixando a declarante para trás[...]”

Ainda, narrou o policial Militar Lúcio da Silva Miossi:

“
[...] QUE atendeu a ocorrência de tentativa de homicídio em que vitimou ANANIAS ANTONIO DE JESUS em 10/08/2011; QUE ajudou a levá-lo para o Hospital Menino Jesus ainda com vida; QUE colocou no Histórico do Boletim de
ocorrência relacionado a este crime de que a vítima teria sido agredida pelo GEAN BRANCO, porque conversando com a vítima, esta forneceu-lhe as características de uma pessoa e com estas informações deduziu ser a pessoa de GEAN BRANCO, uma vez que entre essas características a vítima dizia que o agressor era um “ALEMÃOZINHO”, apelido este pelo qual o GEAN BRANCO também é conhecido; QUE nesta oportunidade tomou conhecimento que a NILZA citada na ocorrência é esposa do ANDRÉ conhecido pelo vulgo de “GRILO”; QUE quando chegou ao local do fato encontrou a vítima com alguns ferimentos no alto da cabeça e na parte posterior, tendo uma faca cravada em suas costas; QUE de imediato acionou a ambulância, pois não tinha condição de
socorrê-la
naquele estado, ajudando os
paramédicos
a colocá-lo na ambulância; QUE no Hospital o SD/PM FIRMIANO e o médico plantonista, cujo nome não recorda, tiraram fotos da faca ainda cravada no corpo da vítima; QUE a vítima dali mesmo foi levada para o pronto socorro Roberto Silvares em São Mateus, ainda com a faca cravada no corpo, onde veio a falecer cerca de 20 dias depois
[...]”

E
m juízo, o PM
Lúcio da Silva Miossi
confirmou as declarações prestadas em sede policial,
além de narrar ter conhecimento de que o acusado era conhecido por praticar crimes de roubo, de tráfico de drogas e até mesmo de homicídio
.

Portanto, tomando-se por base a
prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos,
verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório
em relação ao acusado
,
sendo medida que se impõe a manutenção da condenação
.

Adiante, r
equereu a defesa a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, sob o argumento de fundamentação inidônea.

Quanto
a dosimetria levada a efeito na sentença recorrida, observa-se que
o
magistrad
o
fixou a pena-base
do apelante

em
2
1
(v
inte e um
) anos e 0
3
(t
rês
) meses de reclusão
,
valorando
u
ma
circunstância desfavorável,
nos seguintes moldes
,
in verbis:

“
[...]
Culpabilidade:
entendida como o juízo de censurabilidade que recai sobre a conduta do agente, é de grande reprovabilidade, eis que agiu conscientemente em busca do resultado criminoso, pois tinha, na ocasião, pleno conhecimento da ilicitude de sua conduta, sendo-lhe exigível comportamento diverso
[...]”

Verificando a transcrição acima, nota-se que a análise levada a efeito pelo Juízo
a quo
procedeu em f
undamentação
g
enérica e inadequada.

Vale destacar que, embora conferida certa discricionariedade pela jurisprudência pátria, esta posiciona-se no sentido de que as circunstâncias judiciais devem ser fundamentadas, a fim de que se justifique a aplicação da pena acima do seu mínimo legal.

Neste sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO PASSIVA. ESTELIONATO. DIVERGÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DA EMENTA E O RESULTADO DO JULGAMENTO. OCORRÊNCIA. REGIME INICIAL. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE DE RECRUDESCIMENTO. (...) 12. Relativamente à dosimetria da pena, nos termos da consolidada jurisprudência desta Corte, "a exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base" (HC n. 353.839/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 8/6/2016). (EDcl no REsp 1565024/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Desta feita,
passo à revisão da circunstância j
udicial referente à
culpabilidade
.

Inicialmente, cabe ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento sobre a possibilidade de revisão dos fundamentos apresentados na dosimetria da pena pelo Juízo
a quo
, ainda que em sede de recurso exclusivo da defesa. Vejamos:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTO IDÔNEO. CIRCUNSTÂNCIAS. BIS IN IDEM. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INERENTES AO TIPO PENAL. PERSONALIDADE. JUSTIFICAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INOCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS DO TRIBUNAL A QUO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...)
9. Quanto à impugnação de reformatio in pejus do Tribunal a quo pela manutenção da pena, malgrado a retirada de circunstância desfavorável, restou prejudicado pela redução da pena vislumbrado neste habeas corpus. De qualquer maneira, embora não seja admissível que o Tribunal a quo agregue novos dados em recurso exclusivo da defesa, visto que tal prática implicaria violação do princípio da ne reformatio in pejus, é lícito às instâncias ordinárias procederem à análise da legalidade dos fundamentos da decisão de primeiro grau, para conferir melhor compreensão da quaestio iuris objeto da sentença impugnada no recurso, respeitada a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites quantitativo e qualitativo da pena imposta, que é balizador da reformatio em pejus
(...).
(HC 423.706/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

P
rocedendo na análise dos termos do artigo 59, do Código Penal, verifico que
a
culpabilidade

foi corretamente exacerbada, considerando,
c
onforme bem apontou a douta Procuradoria de Justiça, que
“a censurabilidade do que fez é mais grave, especialmente porque, segundo consta no conjunto probatório, o Réu levou consigo a codenunciada para ajudar a distrair a vítima enquanto praticava o crime de roubo, tendo, inclusive, ameaçado Vera Lúcia quando tentou impedir o Recorrente de prosseguir com a conduta”.

Entendo, deste modo, pela inalterabilidade
da pena arbitrada p
elo magistrado de primeiro grau
.

Ademais
, descabida
a pretensão do
direito de recorrer
em liberdade
da sentença condenatória, eis que ainda presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

D
estaco que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, de modo que não se afigura medida adequada a soltura após prolação de sentença de primeiro grau, conforme
entendimento jurisprudencial
do STJ
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE. MODUS OPERANDI DO DELITO. ALEGAÇÃO DE QUE ESTARIA SOLTO QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. No caso em apreço, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pelo modus operandi do delito, em que, diante do uso de simulacro de arma de fogo, o acusado subtraiu para si um veículo, um aparelho celular e uma pequena quantia em dinheiro, sendo que durante a empreitada criminosa, juntamente com seus comparsas, inclusive um adolescente, mantiveram a ofendida em seu poder, restringindo-lhe a liberdade, circunstâncias estas que demonstram risco ao meio social. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 3. Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau. 4. Quanto à alegação de que o paciente estaria solto quando da prolação da sentença, não restaram colacionados aos autos documentos indispensáveis para a verificação da situação prisional do acusado, não tendo sido possível identificar quando e em que circunstância foi preso e se eventualmente veio a ser solto e por quais razões. Cabe ressaltar que em razão da celeridade do rito do habeas corpus, incumbe ao impetrante apresentar prova pré-constituída do direito alegado, sob pena de não conhecimento da impetração. 5. Habeas corpus não conhecido.(HC 470.367/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 14/02/2020).

D
iante do exposto
CONHEÇO DO RECURSO
,
MAS
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
,
mantendo-se incólume a sentença prolatada
.

É como voto.

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001549-10.2011.8.08.0051 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: ANDRE OLIVEIRA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.

ROUBO MAJORADO.
ART. 157, §3º,
SEGUNDA PARTE
, DO CÓDIGO PENAL
VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS
.
1.

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. 2.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS
E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
NEGATIVAMENTE VALORADAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
3.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL
.

4.
RECURSO CONHECIDO
E IMPROVIDO.
1
.

A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente co
mprovadas

através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos das
testemunhas
.
2.
É de rigor a manutenção da pena-base acima do mínimo legal,
porquanto su
a culpabilidade

foi exacerbada,
uma vez que o réu levou consigo a codenunciada para ajudar a distrair a vítima enquanto praticava o crime de roubo, tendo, inclusive, ameaçado a esta quando tentou impedir o Recorrente de prosseguir com a conduta.

3
.

Apelante
preso durante toda a instrução criminal e p
resentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, deve
ser mantida a sua custódia.
4
.

Recurso conhecido e

im
provido.

DECISÃO
à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.